Tribunal: TJPA
Processo: 0000424-41.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000424-41.2020.8.14.0013

APELANTE: JONATAN JACKSON TAVARES DE MORAIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CPB E DA MENORIDADE RELATIVA PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU AS ATENUANTES, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LAS, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ACOLHIMENTO. PATAMAR DESPROPORCIONAL FIXADO NA SENTENÇA. PENA QUE DEVE SER MODIFICADA PARA O MÍNIMO LEGAL DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, VEZ QUE DEVE GUARDAR PROPORÇÃO DIRETA COM A PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Como o acusado confessou a prática do crime, teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’ (confissão espontânea), do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante. O réu, na data do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, possuía 18 (dezoito) anos de idade, tendo nascido em 23/06/2001, conforme faz prova o
Auto de Qualificação e Interrogatório
na Polícia (doc. ID 10736353 – pág. 86), logo, também tinha direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB, o que, de fato, também foi feito pelo juízo. Vale ressaltar, entretanto, que, o magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de roubo (art. 157 do CPB), motivo pelo qual, apesar de reconhecê-las como existentes, não pôde serem aplicadas as referidas atenuantes, vez que, nesta fase, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ, que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
.

2. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo. O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

3. A pena-base guarda proporcionalidade direta com a pena de multa, devendo ser a multa considerada também no sistema trifásico de dosimetria da pena, logo, tendo sido a pena-base fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, deve ser reduzida pena de multa ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em patamar proporcional e mais equilibrado frente à pena privativa de liberdade aplicada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, para tão somente reduzir a pena de multa ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, guardando proporcionalidade com a pena corporal.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para tão somente reduzir a pena de multa para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de novembro e finalizada aos seis dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda de Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Jonatan Jackson Tavares de Morais
(nascido em
23/06/2001
),

objetivando reformar a sentença proferida em
09/12/2020
, doc. ID 10736419 a ID 10736420 – págs. 264/275, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA,
Dr. Júlio Cézar Fortaleza de Lima
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente na data do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto

(prisão domiciliar)
, como incurso na sanção punitiva do art. 157,
caput
, do CPB (
roubo simples
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 10736358 – págs. 150/153) que, no dia
15/01/2020
, por volta das 10h50min., na
Loja Rasga Preço
, no município de Capanema/PA, o denunciado
Jonatan Jackson Tavares de Morais
, acompanhado da menor
D. de P. da S. O.
, mediante
grave ameaça com um simulacro de arma de fogo
, subtraiu a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), em espécie, 04 (quatro) blusas, 01 (um) boné e 01 (uma) calça moletom da referida loja.

Diante do ocorrido, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada via NIOP, mediante informação de que um casal havia praticado um assalto na mencionada loja, os quais foram detidos por populares na
Avenida João Paulo II
, momento em que o funcionário da loja,
Senhor Natanael Teixeira dos Santos Silva
,
reconheceu os 02 (dois) indivíduos, os objetos recuperados e o simulacro de arma de fogo utilizado no assalto
.

Em
razões recursais
(doc. ID 10736423 a ID 10736424 – págs. 304/314), a defesa do apelante pugna pela
aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
,
reduzindo a pena, na segunda fase do procedimento trifásico, abaixo do mínimo legal
, superando o entendimento da
Súmula nº 231 do STJ
, com base no
princípio constitucional de individualização da pena
.

Requer também a
redução da pena de multa
fixada na sentença em patamar exorbitante e não compatível com a condição financeira do réu, já que,
a pena-base foi fixada no mínimo legal, contudo, a pena de multa foi fixada em patamar muito superior ao mínimo legal
, o que não é proporcional ou razoável, inexistindo qualquer circunstância judicial prevista no art. 59 do CPB desfavorável ao apelante

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10736444 – págs. 341/348), a representante do
Parquet
de 1° grau manifesta-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
, mantendo o
quantum
da pena na segunda fase e
reformando tão somente a fixação da multa aplicada, para reduzir para o mínimo legal
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do apelo,
a fim de que a pena de multa seja reduzida, tornando-a proporcional à pena de reclusão aplicada
(parecer doc. ID 11229146 – págs. 354/358).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da dosimetria da pena. Superação da Súmula nº 231 do STJ. Incidência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Pena que deve ser reduzida abaixo do mínimo legal.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB
e da menoridade relativa
, prevista no art. 65, inciso I, do CPB.

Observa-se que,
o réu confessou a prática do crime, dessa forma, teoricamente, teria di
reito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante
. O réu, na data do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos,
possuía 18 (dezoito) anos de idade
, tendo nascido em
23/06/2001
, conforme faz prova o
Auto de Qualificação e Interrogatório
na Polícia (doc. ID 10736353 – pág. 86),
logo, também tinha direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB, o que, de fato, também foi feito pelo juízo
.

Vale ressaltar, entretanto, que, o
magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de roubo (art. 157 do CPB), motivo pelo qual,
apesar de reconhecê-las como existentes
, não
pôde serem aplicadas as referidas atenuantes, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria:

Apelação Criminal. Roubo qualificado.
Art. 157, §2º, inciso I, CPB (roubo qualificado pelo emprego de arma). Alegação de desclassificação para tentativa. Não ocorrência. Delito consumado com a retirada do bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, conforme depoimento em juízo. Alegação, também, de desclassificação para roubo simples. Impossibilidade. A não apreensão da arma por si só não é suficiente para descaracterizar a qualificadora conforme entendimento da doutrina pátria.
Impossibilidade também de se reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal pela aplicação da atenuante genérica da confissão, pois a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal quando o magistrado de piso já fixou a pena em seu patamar mínimo (Súmula 231 do STJ). Recurso conhecido, mas não provido
. 1. A desclassificação do crime de roubo consumado para o tentado não pode prosperar no presente caso, uma vez que o bem fora retirado da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, somente tendo sido recuperado após a prisão do apelante. 2. Segundo o atual entendimento jurisprudencial de nossa Egrégia Corte, não é indispensável a apreensão da arma para qualificar o delito de roubo.
3. Impossibilidade de se reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal pela aplicação da atenuante genérica de confissão, pois a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo quando o magistrado de piso já fixou a pena nesse patamar, conforme determina súmula 231 do STJ. 4. Recurso conhecido, mas não provido
. (Acórdão nº 119881, Apelação Penal nº 2012.3.016714-5, 1ª Câmara Criminal Isolada, Rela. Desa. Vera Araújo de Souza, Data do julgamento: 21/05/2013, Data da publicação: 23/05/2013).

Apelação Criminal. Roubo qualificado. Dosimetria. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Súmula nº 231 do STJ.
Ao teor da súmula 231 do STJ é vedada a redução da pena para abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes
. Apelo conhecido e desprovido (TJ-GO – APR 940566620178090175, Relatora Desa. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, Data de julgamento: 18/09/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de publicação: DJ 2603 de 05/10/2018).

“[...] 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça,
verbis
: "a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena base foi fixada no mínimo legal."
[...]. (HC 507.331/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, Dje 19/08/2019).

No final, inexistentes as
agravantes
(2ª fase) e as
causas de aumento e de diminuição de pena
(3ª fase),
a sanção restou definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa ficam prejudicadas
. Não obstante exista corrente doutrinária e jurisprudencial defendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em caso de reconhecimento de circunstâncias atenuantes, trata-se de
entendimento minoritário
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra, neste ponto, deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da segunda fase do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

2. Redução da pena de multa para o mínimo legal.

O apelante requer a
redução da pena de multa
, vez que foi aplicada na sentença em patamar exorbitante e não compatível com a condição financeira do réu.

In casu
,
merece ser acolhido o referido pleito
.

Como cediço, em nosso ordenamento jurídico pátrio,
a pena-base guarda proporcionalidade direta com a pena de multa
, devendo ser a multa considerada também no sistema trifásico de dosimetria da pena,
logo, tendo sido a pena-base fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, deve ser reduzida pena de multa ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em patamar proporcional e mais equilibrado frente à pena privativa de liberdade aplicada.

Nesse sentido, segue a orientação jurisprudencial de nossos tribunais pátrios.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. INVIABILIDADE.
APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. NECESSIDADE
. 1. Nos crimes de roubo, praticados mediante violência ou grave ameaça, prevalece o entendimento de que a consumação do crime ocorre no exato momento de subtração dos bens com violência à pessoa ou grave ameaça, não havendo, pois, que se falar em desclassificação para a forma tentada. 2. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena para aquém do mínimo legal cominado, nos termos das Súmulas 231 do STJ e 42 deste Egrégio TJMG.
3. A pena de multa deve guardar proporção direta para com a sanção corporal, sendo de rigor sua redução quando fixada em
quantum
exacerbado
. (TJ-MG - APR: 10024170891675001 Belo Horizonte, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento
, para tão somente reduzir a pena de multa para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa
, restando proporcional à pena de reclusão aplicada.

É o voto
.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022